Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL COM ELEMENTOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA 1.169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a suspensão do processo, sob o fundamento de que se aguarda o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A agravante sustenta que a sentença coletiva proferida na Ação no 0704860-45.2021.8.07.0018 já delimita os elementos necessários à execução, tornando dispensável a liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão consiste se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, quando o título judicial já delimita os elementos suficientes para a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, mesmo diante da suspensão nacional determinada no Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afetação dos Recursos Especiais ao Tema 1.169 do STJ trata da definição sobre a exigência de prévia liquidação do julgado coletivo para fins de cumprimento individual da sentença genérica, com determinação de suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria.
4. A sentença proferida na Ação Coletiva n° 0704860-45.2021.8.07.0018 apresenta condenação certa, com delimitação precisa dos critérios temporais, subjetivos e objetivos, viabilizando a apuração do valor por meio de cálculos simples.
5. A hipótese dos autos se enquadra na exceção prevista no art. 509, § 2o, do CPC, que autoriza o cumprimento imediato da sentença quando o valor puder ser apurado por simples cálculo aritmético, dispensando fase de liquidação.
6. A suspensão do processo na origem foi determinada antes mesmo da formação da relação processual, inviabilizando a aferição concreta de eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
7. A suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.169 não tem aplicação automática aos casos que já possuam título executivo com liquidez suficiente para apuração do crédito, especialmente quando ausente controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. É admissível o cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, desde que o título judicial contenha elementos suficientes à apuração do valor devido por meio de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
2. A suspensão nacional determinada no Tema 1.169 do STJ não se aplica automaticamente aos casos em que não se verifica, no plano concreto, a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva.
3. A ausência de relação processual constituída no momento da suspensão do feito impede a aferição de eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, autorizando o prosseguimento da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, 1.026, § 2o,1.036 e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 6.5.2009.